Tribunal: TJMT
Processo: 0017220-72.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017220-72.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BENEDITO NASCIMENTO - CPF: 383.396.848-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDERLEY MARCOS DA SILVA - CPF: 569.687.521-15 (VÍTIMA), PEDRO TEIXEIRA ALVES - CPF: 923.525.961-49 (ASSISTENTE), QUECIANA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 936.560.413-34 (ASSISTENTE), MARIELLE FERNANDA DE ANDRADE SILVA - CPF: 033.276.081-21 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. apelação criminal. tentativa de homicídio qualificado. motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. decisão dos jurados em conformidade com o conjunto probatório. manutenção das qualificadoras. dosimetria. exclusão da valoração negativa da culpabilidade. redução da pena. provimento parcial do recurso.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que difícil a defesa da vítima a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando anulação da sessão plenária e submissão a novo julgamento ou a redução da pena.

A Promotoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento do recurso.

II.
Questão em Discussão

Há sete questões: 1)
preliminar ministerial pelo não conhecimento do recurso em razão de preclusão
“pro judicato”
;
2) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos; 3) não há provas para subsistência das qualificadoras; 4) inexistência de fundamentos para exasperação da pena-base; 5) seria aplicável a fração de 1/8 (um oitavo) para uma única valoração negativa; 6) reconhecimento da atenuante do agente maior de 70 (setenta) anos na data da sentença; 7) readequação da fração da tentativa.

III.
Razões de Decidir

A análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto em face de pronúncia não se confunde com a apreciação realizada em apelação criminal proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos.

A manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida.

O julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser mantido quando

este se apoia em uma das versões apresentadas e está em consonância com elementos produzidos sob o crivo do contraditório que respaldam a decisão do Conselho de Sentença. O veredicto encontra suporte nas provas dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas.

As
qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser consideradas contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Inexistem provas de premeditação [planejamento, ou de atos preparatórios e/ou voltados a dificultar a apuração do crime], a elidir a valoração da culpabilidade.

A proximidade do resultado morte justifica a redução da pena na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante.

Tese de julgamento:

A majoração da pena-base pela
premeditação
não se afigura idônea quando inexistem provas de planejamento, ou de atos preparatórios e/ou voltados a dificultar a apuração do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II; 59; 61, I; 65, I e III, "c"; 107; 121, § 2o, II e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal 13; TJMT, AP no 0006840-86.2009.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.12.2019; TJMT, AP no 0002052-44.2009.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 17.05.2021; TJMT, AP no 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1140258/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.09.2018; STJ, HC no 527.372/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 19.12.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0017220-72.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(s): JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO

APELADO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO

contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe no 0017220-72.2018.8.11.0042 - Código 525272), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 235343184).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos sob assertiva de que não agiu com intenção de matar a vítima; 2) não há provas para subsistência das qualificadoras; 3) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 4) seria aplicável a fração de 1/8 (um oitavo) para uma única valoração negativa; 5)
“na data da sentença o recorrente já estava com mais de 70 anos”
; 6)
“a tentativa não chegou, sequer, próximo da consumação, não tendo causado sequelas ou risco de vida para a vítima, o que deve ser levado em consideração na aplicação do quantum de diminuição”
.

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena.

Prequestiona
“os artigos 59, 65, bem como os artigos 121, §2°, inciso II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal e artigo 593, inciso III, alínea “c” e “d” do Código de Processo Penal”
(ID 235343193).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita o não conhecimento do apelo. No mérito, pugna pelo parcial provimento do recurso (ID 235343197).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - CONDENAÇÃO - ARTIGO 121, §2°, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - AFASTAMENTO - PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 593, III, LETRA d", DO CPP - 2. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – a) . PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – VEREDICTO QUE SE BASEIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, AINDA MAIS QUANDO O CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO DA CONVICÇÃO ÍNTIMA - ENUNCIADO ORIENTATIVO 13 DA TCCR - b) PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO - IMPROCEDÊNCIA – RISCO DE MORTE - INTERNAÇÃO NA UTI - UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DOSIMETRIA DA PENA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS - ENUNCIADO 46 DA TCCR - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Amarildo César Fachone, procurador de Justiça - ID 238344671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento da apelação sob assertiva de preclusão
pro judicato
, por ter sido apreciado em Recurso em Sentido Estrito (ID 235343197).

Vejamos.

A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito [PJe n° 0017220-72.2018.8.11.0042] visando a desclassificação
da tentativa de homicídio para lesão corporal ao argumento de que não agiu com intenção de matar a vítima
(ID 133146316), o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta e. Câmara Criminal (ID 193870160).

Frise-se que a preclusão
“pro judicato”
(art. 505, CPC) visa “
garantir a segurança jurídica, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide
” (TJMT, AP no 0006549-05.2009.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.8.2020).

Ocorre que a análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto em face de pronúncia não se confunde com a apreciação realizada em apelação criminal “
proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos
” (TJMT, AP no 0002448-80.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 5.5.2021).

Com efeito, a manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, “
não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, AP no 1023454-37.2022.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.8.2024)

Nesse quadro, não se verifica a alegada preclusão
“pro judicato”
, razão pela qual o apelo deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 13 de maio de 2018, por volta das 15h15min, no “Bar do Pedro”, situado na Avenida V2, bairro Nova Esperança, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando
JOSE BENEDITO NASCIMENTO
, valendo-se de arma branca (apreendida - Termo à fl. 07), agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Vanderley Marcos da Silva, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 148/153, apenas não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Sobressai dos autos que, em dado momento, o denunciando
JOSE BENEDITO NASCIMENTO
deixou o local dos fatos, retornou em poder de um canivete, dirigiu-se até a vítima e, com evidente animus necandi, surpreendeu-a, desferindo-lhe golpes na região torácica.

Em razão da contundência dos golpes e região dos ferimentos, a vítima caiu desmaiada ao solo e perdeu muito sangue.

O SAMU e a Polícia foram comunicados acerca dos fatos, sendo certo que o denunciando foi preso em flagrante delito. Após a chegada da equipe de socorro, a vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e ficou internada por aproximadamente 13 dias, com passagem, inclusive, pela UTI.

O crime foi praticado por motivo fútil, porquanto a ação do denunciando se revelou totalmente desproporcional à causa, uma vez que o denunciando
JOSE BENEDITO NASCIMENTO
decidiu matar a vítima por não ter gostado de uma brincadeira que ela fez.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto foi surpreendida pela repentina ação do denunciando, não esperando o ataque dado que a breve discussão que tiveram anteriormente decorreu de motivo banal.

O crime apenas não se consumou em razão da vítima ter sido socorrida, o que poupou-lhe a vida. Mesmo assim, diante da contundência e gravidade das lesões, a vítima ficou internada por 13 dias, inclusive com passagem pela UTI da unidade hospitalar.

Além disso, o denunciando apenas não prosseguiu com a execução delituosa em razão de confiar que os golpes teriam sido suficientes para a eliminação da vida da vítima, mormente diante da considerável perda de sangue que presenciou.

Antes o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO
com incurso no artigo 121, §2o, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. [...]”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça -fls. 10/13 -

ID 181709739).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1° Quesito: No dia 13 de maio de 2018, por volta das 15h15min, no Bar do Pedro,

situado na avenida V2, bairro Nova Esperança, nesta capital, a vítima VANDERLY MARCOS DA SILVA foi atingida por golpe de arma branca (canivete), sofrendo o ferimento descrito no Laudo de Exame de Lesões Corporais juntado aos autos?

04 SIM

2° Quesito: O acusado JOSÉ BENDITO DO NASCIMENTO desferiu golpes com um canivete na vítima?

04 SIM

3° Quesito: Assim agindo o acusado deu incício a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida e encaminhada à atendimento médico?

04 SIM X 01 NÃO

4° Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5° Quesito: O crime foi cometido por motivo fútil, em decorrência de um desentendimento entre o acusado e a vítima?

04 SIM X 01 NÃO

6° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida, quando estava em frente ao bar do Pedro?

04 SIM”
(fls. 588/589 - ID 235343181).

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A culpabilidade do acusado é acentuada. Ele a vítima estavam no “Bar do Pedro”. Pouco antes da prática do crime a vítima fez uma brincadeira com o acusado, o qual não gostou e decidiu matar a vítima. Então o acusado deixou o local e logo retornou portando um canivete, com o qual efetuou um golpe no tórax da vítima. Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015). O acusado não possui antecedente criminal. O acusado alega que tem registro criminal por um crime que cometeu no ano de 1983, mas devido ao lapso temporal decorrido, este não foi localizado; Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, os quais não foram realizados nestes autos, obstando qualquer valoração nesse particular; O motivo do crime foi fútil, consistente num desentendimento entre acusado e vítima; As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois a vítima foi atacada de surpresa quando estava sentada, conversando em um bar; Porém, como a motivação e as circunstâncias do crime foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, para qualifica-lo, não poderão integrar a formação da pena-base, pois configuraria o bis in idem; As consequências do crime são próprias do tipo penal, consistente no atentado à vida da vítima, causando-lhe ferimento que, felizmente não deixaram sequelas: “15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto é apenas uma: culpabilidade acentuada: [...].

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo fútil e crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante: [...].

Reconheço, pois, a circunstância agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso I, alínea “a”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 02 (dois) anos (1/6), passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão. O acusado confessou a prática do crime, segundo a sua versão. Portanto, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “c” do Código Penal, reduzo a pena também em 02 (dois) anos, trazendo-a para 14 (quatorze) anos de reclusão. Ante o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 (um terço). Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduandose o percentual em face da proximidade do resultado “morte”. Conforme descrito no Laudo de Lesão Corporal de fls. 157/160, a vítima foi atendida no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, no dia 13/05/2018, devido a ferimento por arma branca, no tórax anterior à direita, ocasião em que apresentava pneumotórax aberto, dispneia e cianose de extremidade. Foi submetido à drenagem torácica bilateral e necessitou de hemotransfusão. Recebeu alta hospitalar em 26/05/2018. Descreve, ainda, que em decorrência do ferimento a vítima sofreu perigo de vida, mas sem sequelas. A vítima também declarou que ficou internado durante oito dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e mais dez a quinze dias num quarto hospitalar. Assim, encontro à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juiz de Direito - ID 235343184)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 22 - ID 181709739), Ficha de Atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá - Prontuário 95098 (fls. 26/27 - ID 181709739 e fls. 104/204 - ID 181709741), e Laudo Pericial no 1.1.02.2019.016471-01 (fls. 205/210 - ID 181709741), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Rundinelis de Lima Moreira, policial militar (fls. 18), Kleberson Alencr Benites, policial militar (fls. 20), Vanderley Marcos da Silva, vítima (fls. 88/89), Mariela Fernanda de Andrade Silva, filha da vítima (fls. 94/95), Pedro Teixeira Alves, testemunha (fls. 97/98), Queciana Alves de Oliveira, testemunha (fls. 100/101), bem como o interrogatório de JOSÉ BENEDITO NASCIMENTO, o recorrente (fls. 28/30
).

Em Juízo, foram ouvidos
Kleberson Alencr Benites, Queciana Alves de Oliveira, Pedro Teixeira Alves, Mariela Fernanda de Andrade Silva, Vanderley Marcos da Silva. O recorrente permaneceu em silêncio (
Relatório de Mídias de fls. 389/406 - ID 181711707).

Na sessão plenária
, foram ouvidos
Vanderley Marcos da Silva, Queciana Alves de Oliveira e Pedro Teixeira Alves, além do interrogatório do apelante
(ID 235343196).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante desferiu
“
golpes de arma branca (canivete)”
na vítima Vanderly Marcos da Silva
, “sofrendo o ferimento descrito no Laudo de Exame de Lesões Corporais
”
(1o e 2o Quesitos).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos de
Vanderley Marcos da Silva
[vítima] e das testemunhas
Queciana Alves de Oliveira e Pedro Teixeira Alves
, perante os jurados, os quais permitem concluir que o apelante teve intenção homicida, notadamente porque o crime
“
não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida e encaminhada à atendimento médico
”
(3o Quesito).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Quanto às qualificadoras, o Tribunal do Júri admitiu a tese de que o apelante agiu por “
por motivo fútil, em decorrência de um desentendimento entre o acusado e a vítima”
(5o Quesito).

Extraem-se dos depoimentos da vítima e testemunhas [
Vanderley Marcos da Silva,

Queciana Alves de Oliveira e Pedro Teixeira Alves
] que o apelante praticou o crime por não ter gostado de “uma brincadeira que a vítima fez”.

Essa ação [golpes de canivete]
“se revela totalmente desproporcional à causa”
[brincadeira], como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau.

Segundo a doutrina, há “
motivo é fútil quando notadamente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime que se trata
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 3a ed. São Paulo, 2003, p. 802).

Assim, deve ser mantida esta qualificadora.

Por sua vez, o Tribunal do Júri reconheceu a tese de que o homicídio foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que “
foi surpreendida, quando estava em frente ao bar do Pedro”
(6a Quesito).

Percebe-se que
Vanderley Marcos da Silva

estava sentada, conversando com outras pessoas no Bar do “Pedro” e viu o recorrente retornando ao local, contudo, ao se aproximar da vítima, sacou o canivete e o atacou diretamente no tórax.

Essa dinâmica do ato criminoso [vítima sentada no bar com amigos e desarmada] demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o
“recurso que dificultou a defesa da vítima não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

Noutro giro, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A respeito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas –
inclusive no que tange às qualificadoras
– e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021 - grifado)

Portanto,
afigura-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria do homicídio.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, por considerar desfavorável a culpabilidade [
“premeditação”
].

De fato, a premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49; AP 0010810-89.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 30.11.2021; AP 0010785-76.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 8.6.2021).

Todavia, inexistem provas de planejamento, ou de atos preparatórios e/ou voltados a dificultar a apuração do crime, a elidir a valoração da culpabilidade (TJMT, AP 0003342-17.2013.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 22.1.2019).

Logo, impõe-se afastar essa circunstância judicial e redimensionar a pena-base para 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante do motivo fútil (CP, art. 61, I, “a”).

O c. STJ possui entendimento de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta e a outra poderá ser valorada na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal (STJ, AgRg no AREsp 1140258/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas – 3.9.2018).

Por sua vez, o Juiz-Presidente reconheceu, também, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “c”), razão pela qual compensou-as.

Não obstante, à época do julgamento 9.7.2024, o réu possuía 76 (setenta e seis) anos de idade completos, a justificar o reconhecimento da atenuante
“do agente maior de 70 anos”
(CP, art. 65, I).

De toda forma, a presença de circunstâncias atenuantes impede
“a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, reduziu a pena em 1/3 (um terço) pela tentativa [CP, art. 14, II] ao considerar proximidade da consumação do delito.

Consoante bem pontuado pelo Juiz-Presidente,
“a vítima foi atendida no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, no dia 13/05/2018, devido a ferimento por arma branca, no tórax anterior à direita, ocasião em que apresentava pneumotórax aberto, dispneia e cianose de extremidade. Foi submetido à drenagem torácica bilateral e necessitou de hemotransfusão. Recebeu alta hospitalar em 26/05/2018. Descreve, ainda, que em decorrência do ferimento a vítima sofreu perigo de vida [...] ficou internado durante oito dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e mais dez a quinze dias num quarto hospitalar [...]”
(ID 235343185).

A escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, razão pela qual
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC no 527.372/SP - Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. convocado do TJ/PE - 19.12.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.”
(AP no 0002840-80.2019.8.11.0051 - Relator Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 27.11.2020)

Por conseguinte, conserva-se a fração adotada pelo Juízo singular em 1/3 (um terço).

Logo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025